Tribunal: TJES
Processo: 5003996-12.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003996-12.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: GEORGIA APARECIDA DE FREITAS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5003996-12.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDO: GEORGIA APARECIDA DE FREITAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 16012100).

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS ALEGAÇÕES DE DEFESA E O TÍTULO APONTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 2. Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta preliminares de incompetência do Juízo, necessidade de chamamento ao processo da franquia e ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de responsabilidade civil e inexistência de danos materiais ou morais, pugnando pela reforma da sentença ou redução do quantum indenizatório. 3. Inicialmente, impõe-se a apreciação das questões processuais invocadas. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica (perícia), não merece acolhida. A causa de debate não é complexa, bastando as provas documentais carreadas aos autos para a elucidação da falha na prestação do serviço (não conclusão do tratamento pago), sendo desnecessária a perícia pretendida. Rejeita-se, portanto, a preliminar. 4. Quanto ao pedido de chamamento ao processo da unidade franqueada, este também não merece acolhida. O rito dos Juizados Especiais Cíveis é regido pelos princípios da celeridade e simplicidade, havendo vedação expressa à intervenção de terceiros, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade da cadeia de fornecedores é solidária, sendo facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, não se justificando o ingresso forçado de terceiro para fins de regresso nos mesmos autos. 5. A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com a análise da solidariedade e também deve ser rejeitada. Pela Teoria da Asserção e com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento — franqueadora e franqueada — respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC). A franqueadora, ao emprestar sua marca, aufere lucros e gera confiança no consumidor, devendo responder pelos riscos do empreendimento. 6. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor. 7. Compulsando os autos, verifico que o julgador primitivo acertou ao reconhecer a falha na prestação do serviço. A Recorrida contratou tratamento odontológico (implantes) e efetuou o pagamento, mas o serviço não foi finalizado. A obrigação assumida é de resultado. Não existe nos autos nenhuma situação capaz de romper o vínculo de causalidade entre a conduta da ré (ou de sua franqueada) e o prejuízo suportado pela autora. 8. Incumbia à Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, como a efetiva conclusão do serviço ou culpa exclusiva da consumidora, a teor do disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC. Contudo, limitou-se a alegar questões contratuais de franquia sem desconstituir o fato de que o consumidor pagou e não recebeu o serviço adequado. 9. Assim, entendo que restou configurada a falha na prestação de serviços. A Recorrente responde, independentemente de culpa (responsabilidade objetiva), pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados por sua rede credenciada. Devida, portanto, a restituição do valor pago de R$ 2.800,00. 10. O dano moral restou configurado. A situação vivenciada pela Recorrida — que pagou pelo tratamento, não obteve a conclusão dos implantes e enfrentou o descaso administrativo — supera o mero dissabor cotidiano, atingindo sua dignidade e gerando aflição que ultrapassa a normalidade. O dano moral, in casu, opera-se in re ipsa. 11. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 6.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes (Franchising de grande porte). O quantum observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, objetivando amenizar o sofrimento da Recorrida sem lhe causar enriquecimento indevido, e atende ao caráter pedagógico-punitivo. 12. Sentença que julgou procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95. 13. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada. 14. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Justifico o patamar mínimo em razão de a advogada ter atuado em nome da parte Recorrida apenas na fase recursal.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)